Tribunal: STF
Processo: ARE 1459491
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 23, Doc. 6):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFEITOS IRRESTRITOS. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO. MÉRITO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO DA RESCISÓRIA. 



    Ao se tratar do instituto da coisa julgada, inexiste restrição de qualquer ordem, em qualquer esfera ou especialidade. Assim, um título executivo judicial produz efeitos entre as partes seja ele proveniente da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista ou da Justiça Estadual, ainda que posteriormente tenha havido modificação de competência, como, no caso, em razão da unificação de regimes dos servidores públicos federais. 



    A decisão da jurisdição especializada posteriormente transposta para o processo judicial, que resultou no Acórdão que a Parte Autora pretende rescindir abordou o cerne da questão, ou seja o fundo de direito, que tem a sua origem quando o ora Réu ainda era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho -CLT. 



    Descabido em nova demanda pretender-se renovar toda a discussão já superada e que, à evidência, produz efeitos sobre a continuidade do reenquadramento do servidor.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7, fl. 4), foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 8).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, X e XV, da CF/1988, pois, no caso, “não há que se falar em princípio da irredutibilidade dos vencimentos para fazer incidir o percentual de 84,32%, porque ‘valores recebidos indevidamente não constituem vencimentos e nem integram o seu conceito’” (fl. 6, Doc. 12).



    Nessa linha, argumenta que “É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inexiste direito adquirido aos reajustes dos Planos Econômicos. Quanto ao IPC de março de 1990, correspondente ao percentual de 84,32%, uma vez que toda decisão que concedeu os percentuais respectivos deve ser tida como incompatível com a Constituição” (fl. 7, Doc. 12).



    Pondera que “tratando-se de percepção reconhecida como inconstitucional e sendo limitada a competência da Justiça do Trabalho à vigência do RJU, a condenação posteriormente formada carece de sustentação constitucional, rompendo o suporte com a coisa julgada trabalhista antecedente e prejudicando a manutenção da vantagem sob a desconstruída tese da irredutibilidade” (fl. 23, Doc. 12).



    Entende, assim, que “seja pela aplicação direta da regra do art. 741, parágrafo único, do CPC, seja como resultado de uma argumentação que leve em consideração unicamente a necessária ponderação dos princípios constitucionais em conflito, a única solução possível é a rescisão do julgado, com o juízo de procedência da ação rescisória e a reforma do acórdão ora recorrido” (fl. 60, Doc. 12).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 17).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 12):



    “A relevância da questão constitucional posta em discussão se manifesta devido ao efeito paradigmático e multiplicador da decisão meritória proferida acerca da OCORRÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - o pagamento do reajuste de 84,32% relativo a variação do IPC de março de 1990, extinto pela Medida Provisoria n. 154, de 15.03.90, convertida em Lei n. 8.030, de 12.04.90 - ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, incompatibilidade com o disposto na segunda parte da alínea 'b' do inciso ii do artigo 96 da Constituição Federal (ADI 666, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, TRIBUNAL PLENO, julgado em 24/0611993, DJ 01-10-1993 PP -20211 EMENT VOL-01719-01 PP -00038). 



    A repercussão geral da questão constitucional já restou conhecida por essa Egrégia Casa, pois o Supremo Tribunal Federal já declarou que qualquer ato jurídico que, por seu conteúdo, determine a revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC é inconstitucional, porque não encontra amparo em lei específica, violando, com isto, o art. 37, X, da carta política. 



    Igualmente, importante referir que o Eg. STF já reconheceu a repercussão geral da questão constitucional atinente à compatibilidade entre a garantia constitucional da coisa julgada e o parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil (v. RE 611503 RG).”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente